Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-06.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-06.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
SIMULTÂNEA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. CABIMENTO.

O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
CABÍVEL A
MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
EM HONORÁRIOS
.
DESCABE A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS.

APELAÇÃO DA DEFENSORIA IMPROVIDA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000462-06.2020.8.05.0032
, em que é apelante e apelado, respectivamente,

MUNICIPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PÚBLICA

e
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.